Tribunal: STF
Processo: ARE 1586020
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIADE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jones Bosio, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS SOLTOS. CRIMES DE PECULATO-DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE DEFESA. PRELIMINAR. APELANTES W. A. R. E A. DA S. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS. INVIABILIDADE. INTERLOCUTORES QUE GRAVARAM REUNIÃO REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DOS AGENTES ENVOLVIDOS. MEIO DE PROVA LÍCITO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. DE TODO MODO, EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ORIUNDAS DE FONTES INDEPENDENTES. TESE AFASTADA. "Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob a sistemática da repercussão geral, 'é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro' (RE n. 583.937 QO-RG, Relator Ministro CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-237 de 18/12/2009)" (RHC n. 102.240/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/6/2019). MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. APELANTES J. B., C. A. Q., A DA S., R. DE A. E W. A. R. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES QUE, MEDIANTE LICITAÇÕES FRAUDADAS, DESVIARAM PARTE DA VERBA ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL E DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CANELINHA. PESSOAS JURÍDICAS VENCEDORAS DOS CERTAMES QUE NÃO PRESTARAM O SERVIÇO PARA O QUAL FORAM CONTRATADAS E EMITIRAM NOTAS FISCAIS PARA DAR APARÊNCIA DE LEGALIDADE À MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA DURANTE A INSTRUÇÃO DE INQUÉRITOS CIVIS E LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM A SIMULAÇÃO DE PARTICIPANTES EM DUAS DAS TRÊS DA LICITAÇÕES. MEIOS DE PROVA CONFIRMADOS PELOS DEPOIMENTOS E PELA DOCUMENTAÇÃO COLHIDA, BEM COMO PELAS GRAVAÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS, QUE CONFIRMARAM O DESVIO DE PARTE DO VALOR PARA O PATRIMÔNIO PESSOAL DE DOIS DOS APELANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ADEMAIS, CONDUTA QUE SE ENQUADRA NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL, NA MODALIDADE PECULATO-DESVIO. CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DOS APELANTES RESPONSÁVEIS PELA LICITAÇÃO QUE ERA DE CONHECIMENTO DOS DEMAIS. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR QUE, POR ESSA RAZÃO, ESTENDE-SE AOS COAUTORES E PARTÍCIPES (ART. 60 DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA FORMULADO PELOS APELANTES J. B., C. A. Q. E R. A. DOSIMETRIA. APELANTE. A. DA S. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ADERIU SUBJETIVAMENTE À CONDUTA DOS DEMAIS AGENTES E PROMOVEU O DESVIO DE VERBA PÚBLICA MEDIANTE EXPEDIENTES FRAUDULENTOS, COMO FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E FRAUDE À LICITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE AGRAVAM A REPROVABILIDADE DO DELITO. PLEITO AFASTADO. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL À REPROVABILIDADE DA CONDUTA E ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. APELANTE R. DE A. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. PENA MAJORADA DEVIDAMENTE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. APELANTES W. A. R. E C. A. Q. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE DA PRETENSÃO VENTILADA POR C. A. Q. QUANTIDADE DA PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO EM QUANTIDADE MÍNIMA EM RELAÇÃO AO APELANTE W. A. R. AUSÊNCIA DE REPARO A SER FEITO NO PARTICULAR. DE OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO APELANTE C. A Q., MAGISTRADO QUE, APESAR DE RECONHECER APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EXASPEROU EM DOBRO A PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. ACOLHIMENTO DO RECURSO NO PONTO QUE SE ESTENDE AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A. (ART. 580 DO CPP). SOB OUTRO ASPECTO, VALOR DA MULTA ESTABELECIDO NA ORIGEM QUE OBSERVOU DEVIDAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DE CADA UM DOS APELANTES. ATENDIMENTO AO ART. 60 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA NO TOCANTE. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CONEXÃO PROCESSUAL COM OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODAS AS CONDUTAS APURADAS. APELANTE J. B. INVIABILIDADE. CONEXÃO PROCESSUAL QUE NÃO TEM RAZÃO DE SER QUANDO INCAPAZ DE CONFERIR CELERIDADE PROCESSUAL E EVITAR DECISÃO CONTRADITÓRIA. CASO EM QUE EVENTUAL REUNIÃO DE PROCESSOS SE MOSTRA INVIÁVEL, CONSIDERANDO A MULTIPLICIDADE DE AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS E DIVERSOS OUTROS AGENTES ENVOLVIDOS. ADEMAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. APELANTE J. B. MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS E MATÉRIA CONSTITUCIONAL VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. TESES DEVIDAMENTE EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSOS DE W. A. R. E A. DA S. CONHECIDOS, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDOS; RECURSOS DE J. B. E R. DE A. CONHECIDOS E DESPROVIDOS; RECURSO DE C. A. Q. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS J. B., A. DA S. E R. DE A.” (Apelação Criminal n°  0900587-28.2017.8.24.0011, 3ª Câmara Criminal do TJSC, Relator Desembargador Ernani Guetten De Almeida, j. 7.3.2023)

 Na minuta, sustenta-se violação do art. 5°, XLV e LIV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão da não demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o aludido óbice, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente